Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718100-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MONIQUE BRITTO KNOX APELADO: MONIQUE BRITTO KNOX, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o signatário do recurso do Banco do Brasil juntou aos autos o substabelecimento cujos poderes expiraram em 20/10/2020 (ID 23469787, pág. 11/12). Por sua vez, a apelante Monique Britto Knox juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, sem a respectiva guia. (ID 23469836, Pág. 1) A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. (...) §3o Não será aceito comprovante de agendamento. §4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT.” Diante da exigência contida no §1o do artigo retro, INTIME-SE A APELANTE – MONIQUE BRITO KNOX para que junte aos autos a guia que contém as informações processuais do feito em epígrafe e que corresponda ao comprovante de pagamento de ID 23469836, Pág. 1, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Na mesma oportunidade, INTIME-SE O APELANTE – BANCO DO BRASIL S/A para que promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator